Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-47.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014004-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MOYSES NADAF - CPF: 561.793.759-68 (AGRAVANTE), BENEDIR SANTANA DA SILVA - CPF: 329.561.771-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – DESPEJO – LIMINAR INDEFERIDA – CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A regra do inciso IX, do art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei da Locação) consigna que será concedida liminar de desocupação em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, “
estando o contrato desprovido
de qualquer das garantias previstas no art. 37
”, que é a fiança, caução, seguro fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

No caso, o contrato foi garantido por caução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014004-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIO ANTONIO MOYSES NADAF

AGRAVADO: BENEDIR SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Mario Antonio Moyses Nadaf
contra decisão

do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel e Acessórios da Locação
nº 1028622-68.2020.811.0041
, proposta por
Mario Antonio Moyses Nadaf
, aqui agravante, em face de
Benedir Santana da silva
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu a liminar de Despejo, por entender a falta dos requisitos no art. 59, §1º, da Lei nº 8.425/91
.

Informa ter proposto a Ação de Despejo em razão da falta de pagamento do valor da locação e dos acessórios, referente ao contrato escrito de locação do imóvel residencial situado na Rua Jornalista Arquimedes Pereira Lima, nº 688, Ed. NYC Jardim das Américas, bairro Leblon, Unidade 1201, Torre 01, Cuiabá, pelo prazo determinado de 12 meses, com início em 20.10.2019 e término em 20.10.2020, pelo aluguel no valor mensal de R$1.800,00, em que foi incluído, a título de garantia de caução, a importância de R$4.605,00.

Argui falta de pagamento de aluguéis, condomínio, luz e IPTU desde o mês de março de 2020, vale dizer, há mais de 04 meses, cuja soma de todo o débito, já abatido o valor dado em garantia, importa atualmente em R$14.021,50.

Alega ter tentado amigavelmente a saída da locatária e tê-la notificado da mora, bem assim que providenciasse a transferência da titularidade da energia elétrica, mas que não teve êxito, o que fez com que propusesse a Ação de Despejo.

Rebate o argumento dado pela locatária, requerida agravada, de que ao menos 03 pagamentos que fizera não foram compensados por ele, locador, autor e aqui agravante, sendo um no valor de R$1.400,00, outro de R$850,00 e outro de R$1.000,00.

Irresigna-se com o indeferimento da liminar, em especial por entender que o valor da caução já não mais subsiste, máxime por ter sido abatido na dívida proveniente da locação.

Após pedir a concessão de efeito ativo, no mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 48987972).

Sem contraminuta (id. 65819456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Mario Antonio Moyses Nadaf
contra
decisão

do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel e Acessórios da Locação
nº 1028622-68.2020.811.0041
, proposta por
Mario Antonio Moyses Nadaf
, aqui agravante, em face de
Benedir Santana da silva
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu a liminar de Despejo, por entender a falta dos requisitos no art. 59, §1º, da Lei nº 8.425/91
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a liminar de despejo de
Benedir Santana da Silva
, aqui agravado, do imóvel residencial que loca pelo aqui agravante,
Antonio Moyses Nadaf
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Despejo em razão da falta de pagamento do valor da locação e dos acessórios, proposta pelo aqui agravante,
Antonio Moyses Nadaf
, referente ao contrato escrito de locação firmado com
Benedir Santana da Silva
, do imóvel residencial situado na Rua Jornalista Arquimedes Pereira Lima, nº 688, Ed. NYC Jardim das Américas, bairro Leblon, Unidade 1201, Torre 01, Cuiabá, pelo prazo determinado de 12 meses, com início em 20.10.2019 e término em 20.10.2020, pelo aluguel no valor mensal de R$1.800,00, em que foi incluída, a título de garantia de caução, a importância de R$4.605,00.

Arguiu o autor, aqui agravante, falta de pagamento de aluguéis, condomínio, luz e IPTU desde o mês de março de 2020, vale dizer, há mais de 04 meses, cuja soma de todo o débito, já abatido o valor dado em garantia, importa atualmente em R$14.021,50.

Alegou ter tentado amigavelmente a saída da locatária e tê-la notificado da mora, bem assim que providenciasse a transferência da titularidade da energia elétrica, mas que não teve êxito, o que fez com que propusesse a Ação de Despejo.

Rebate o argumento dado pela locatária, requerida agravada, de que ao menos 03 pagamentos que fizera não foram compensados por ele,

locador, autor e aqui agravante, sendo um no valor de R$1.400,00, outro de R$850,00 e outro de R$1.000,00.

A decisão impugnada indeferiu a liminar de despejo
.

Pois bem
. Em que pese as alegações postas neste recurso, sem razão.

Sucede que, em que pese a alegação de que a garantia não da para suportar a divida, certo é que ao formalizar o contrato houve a estipulação de garantia, como confessado pelo próprio agravante.

Assim, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao indeferir a liminar de despejo.

“
Para a concessão de desocupação liminar, deve-se demonstrar cumulativamente
:
a falta de pagamento dos alugueis e encargos
e que
o contrato de locação não está garantido por umas das modalidades do artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento)
, devendo prestar uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º).

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005).

No caso em questão, ficou comprovada a locação firmada por escrito entre as partes, todavia, constata-se que o contrato está garantido por caução
.

Assim INDEFIRO o pedido para desocupação do imóvel, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 59, § 1º da Lei nº 8.425/91
.”
(grifei).

Ademais, a situação desafia melhor análise, o que ocorrerá com a instrução do processo na origem, máxime diante do contexto de que foi dado valor em caução e da alegação da locatária, que ainda depende de apreciação, de que referido valor não foi abatido no computo dos alugueres vencidos.

Isso posto, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se
a decisão impugnada, que
indeferiu a liminar de Despejo, por entender a falta dos requisitos no art. 59, §1º, da Lei nº 8.425/91
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020